Tribunal: TCU
Processo: 033.818/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7917/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva, em face das impropriedades apontadas a seguir, as contas de Fabrizio Augusto Guaglianone de Souza e André Fernandes de Pontes, dando-lhes quitação, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 94), ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará e encerrar os presentes autos. a) ausência de demonstração da razoabilidade de preços em contratações diretas por inexigibilidade, além de falhas na formalização de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação (subitem 4.1.1.1 do relatório de auditoria); b) contratações emergenciais, por dispensa de licitação, decorrentes de planejamento deficiente (subitem 4.1.1.2 do relatório de auditoria); c) contratação direta de projeto arquitetônico para reforma predial e aquisição de software sem a existência de elementos que demonstrem a ocorrência concreta de inviabilidade de competição (subitem 4.1.1.3 do relatório de auditoria). 1. Processo TC- Processo 033.818/2016-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Adriana do Socorro Lisboa Lopes Pontes (XXX.877.282-XX); Afonso Maria de Ligorio Barral Monteiro (XXX.481.512-XX); Alex Bolonha Fiúza de Mello (XXX.943.802-XX); Alexandre de Oliveira Ambrosini (XXX.578.417-XX); Álvaro Cordoval de Carvalho (XXX.837.752-XX); André Fernandes de Pontes (XXX.716.192-XX); André Luiz Rodrigues Vargas (XXX.127.551-XX); Augusto José Alencar Gamboa (XXX.905.262-XX); Carlos Alberto Ramos Silva (XXX.491.713-XX); Ernandes Raiol da Silva (XXX.744.802-XX); Evandro Narciso de Lima (XXX.404.282-XX); Fabrizio Augusto Guaglianone de Souza (XXX.827.312-XX); Fernando Teruó Yamada (XXX.210.102-XX); Gualter Parente Leitão (XXX.318.942-XX); Hélio de Barros Rodrigues Júnior (XXX.937.812-XX); Hugo Yutaka Suenaga (XXX.537.842-XX); Isaias de Oliveira Barbosa Júnior (XXX.066.872-XX); Joaquim Tadeu Pereira (XXX.069.992-XX); Jorge Wilson Campos e Silva Antunes (XXX.810.722-XX); José Conrado Azevedo Santos (XXX.215.332-XX); José Fernando Paes de Vasconcelos (XXX.634.322-XX); José Severino Queiroz Ribas (XXX.911.806-XX); Luís Carlos Macedo Blasques (XXX.896.272-XX); Luiz Euclides Barros Feio (XXX.640.762-XX); Marcos Strassburg (XXX.064.440-XX); Marcos da Costa Araújo (XXX.077.674-XX); Murilo de Aquino Terra (XXX.289.141-XX); Olavo Rogerio Bastos das Neves (XXX.762.702-XX); Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim (XXX.374.181-XX); Rubens Cardoso da Silva (XXX.733.932-XX); Sebastião de Oliveira Campos (XXX.891.608-XX); Sergio Albino Bitar Pinheiro (XXX.442.842-XX); Suelia Pereira do Nascimento (XXX.607.601-XX). 1.2. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará (Sebrae/PA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Orientações/Recomendações: não há.